Tribunal: TJBA
Processo: 0800970-81.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800970-81.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROSENEIDE DA SILVA NUNES Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. DISTINÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O Art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, que concede à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário. Desse modo, as leis estaduais suscitadas pelo Estado como justificativa para distinção são inaplicáveis. 3. Devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 4. Em juízo de retratação, apelo do Estado conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800970-81.2015.8.05.0080, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora